Tribunal: TJMT
Processo: 1002611-59.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002611-59.2019.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), HENRIQBERG FERREIRA CANO ARAUJO - CPF: 028.862.991-46 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M. S. A. - CPF: 079.715.541-41 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), HENRIQBERG FERREIRA CANO ARAUJO - CPF: 028.862.991-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS
— ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) — PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) — EXIGÊNCIA PRÉVIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) E IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) — IMPOSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Não se mostra legítima a exigência de certidão negativa de débitos de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, a fim de que Pessoa com Deficiência – PcD possa garantir isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 149066347), proferida em
ação ordinária declaratória de inexistência da relação jurídica tributária cumulada com petição de indébitos tributária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
proposta por
Murilo Silva Araújo
.

Assegura que, “
como se verifica dos autos, da decisão proferida pela SEFAZ/MT, no processo administrativo n. 5647607/2019, a parte Autora não

preencheu os requisitos legais da apresentação da CND (Id.22575543), ao que

também acrescento, a ausência do laudo de perícia médica expedido por profissional

que integra o Sistema Único de Saúde SUS, constando nos autos tão somente o

laudo médico particular
”.

Assevera que, “
não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, valendo ressaltar que as regras concessivas de isenção, em matéria tributária, submetem-se ao princípio da legalidade estrita, previsto no art. 150, § 6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual, inclusive, comportam interpretação literal, na forma do art. 111, II, do CTN
[Código Tributário Nacional]”.

Afiança que não é cabível a restituição dos valores pagos, nos termos do artigo 7º, § 2º, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.301, de 17 de julho de 2000, e “
como consequência do princípio da indisponibilidade do interesse público, impõe-se o princípio da legalidade, subordinando a atividade da Administração à lei: o administrador público apenas age se, quando e como estabelece a norma legal
”.

Afirma que “
a exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, sem levar em conta também o §8º do art. 85 do CPC
[Código de Processo Civil]
, visto que o autor apresentou somente uma simples e única petição, sem maiores trabalhos ou despesas visto ser via PJE
[Processo Judicial Eletrônico]”. Logo, “
considerando que o valor da demanda, deveria ser aplicado no dispositivo da sentença o Art. 85, § 8º NCPC

para definição fixa da quantia a ser paga
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 149066353).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 156245181), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] posto isso, e pelo mais que consta dos autos julgo parcialmente procedente, com resolução de mérito, os pleitos da presente ação ordinária declaratória de inexistência de relação jurídica tributária proposta por Murilo Silva Araújo, em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC, para:

a) declarar a isenção de IPVA referente ao veículo GM Vectra Sedan Elegance, ano 2006, placas JYV-1655, renavam 896192245 a partir do exercício 2020 até a eventual perda da condição que fundamenta a isenção;

b) Deixo de condenar o requerido no reembolso das custas processuais, por ser o requerente beneficiário da assistência judiciária gratuita, que ora defiro.

c) Condeno o requerido ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que

arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário posto que não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC, mormente quanto ao §3º, inciso II.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de agosto de 2022. [...]. (Id. 149066347 – fls. 7).

Trata-se de
ação ordinária declaratória de inexistência da relação jurídica tributária cumulada com petição de indébitos tributária
, em que Murilo Silva Araújo, atualmente com seis (6) anos de idade, acometido de “
atraso global do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle, por sequela de infecção na gestação por provável zica vírus e consequente malformação cerebral – CID-10: G40.2, F72, P35.9 e Q07
” (Id. 149066323 – fls. 1), requer o deferimento de
isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para os veículos fabricados para o uso de Pessoas com Deficiência – PcD, nos termos do

artigo 7º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.301, de 17 de julho de 2000.

Os documentos médicos atestados por médico da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Id. 149066322 – fls. 1) e bem com por médico da rede privada (Id. 149066323 – fls. 1/2), estão a comprovar o acometimento
do diagnóstico de “
atraso global do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle”
.

Pois bem.

É certo que, o artigo 7º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.301, de 17 de julho de 2000, firmou a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para os veículos fabricados para o uso de Pessoas com Deficiência – PcD:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

III - veículo fabricado especialmente para uso de deficiente físico ou para tal finalidade adaptado, limitada a isenção a 1 (um) veículo por proprietário
;

[...]

§ 1º Cessado o motivo ou a condição que lhe der causa, cessa a isenção.

§ 2º As isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária, conforme dispuser o regulamento.

§ 3º Os beneficiários do inciso III do art. 7º terão direito à restituição do IPVA pago no exercício de 2000.

Por sua vez, a Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 100 de 20 de dezembro de 2001, regulamentou o reconhecimento de
isenção ou não incidência
acerca do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA:

Art. 2º
São isentos do pagamento do IPVA:

[...]

III - veículo automotor, limitado a único veículo por proprietário, destinado a:

[...]

c) pessoa com deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu representante legal;

[...]

§ 1º Para a concessão da isenção prevista no inciso III do caput, considera-se:

I - pessoa portadora de deficiência física aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

[...]

§ 2º O veículo a que se refere o inciso III do caput poderá ser adquirido diretamente pela pessoa portadora de deficiência que tenha plena capacidade jurídica e, no caso dos interditos, por seus representantes legais.

Ademais, a Portaria da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 100 de 20 de dezembro de 2001, firma que o requerimento para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA deverá apresentar os seguintes documentos:

Art. 5º
Sem prejuízo do disposto nos artigos 6º ou 7º, o requerimento de reconhecimento de isenção ou de não-incidência deverá estar instruído com:

I - declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades essenciais do interessado;

II - cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício anterior;

III - cópia do Certificado de Registro de Veículo (frente e verso);

IV - Cédula de Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ, comprovando sua inscrição, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil;

V - ressalvado o disposto no § 2º do art. 2º, cópia do documento fiscal de aquisição do veículo que deverá, obrigatoriamente, estar em nome do requerente, quando se referir a veículo novo.

[...]

Art. 6º
O reconhecimento de isenção condicionar-se-á à apresentação, juntamente com o pedido, conforme o caso, dos seguintes documentos:

[...]

I-A - veículo pertencente a pessoa portadora de deficiência, quando a condução for efetuada por terceiro: laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado.

Portanto, no caso, para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para os veículos de uso de Pessoas com Deficiência – PcD é necessário observar os seguintes requisitos:
i
)
declaração de que o uso do veículo se restringe às finalidades essenciais do interessado;
ii
) cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do exercício anterior;
iii
) cópia do Certificado de Registro de Veículo (frente e verso);
iv
) Cédula de Identidade (RG) e do Cartão do CPF ou do CNPJ, comprovando sua inscrição, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Receita Federal do Brasil; e
v
)
laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado.

De fato, o apelado juntou nos autos:
i
) extrato de lançamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA (Id. 149066313 – fls. 1/3);
ii
) pedido de reconhecimento de isenção do IPVA (Id. 149066317 – fls. 1);
iii
) cédula de identidade (Id. 149066317 – fls. 2);
iv
) identificação dos condutores autorizados (Id. 1490661317 – fls. 3/4);
v
) certificado de registro e licenciamento de veículo (Id. 149066317 – fls. 5);
vi
) laudo médico emitido por médico da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso (Id. 149066317 – fls. 8);
vii
) certidão negativa de débitos relativos a créditos tributários e não tributários estaduais (Id. 149066317 – fls. 9);
viii
) certidão conjunta de pendências tributárias e não tributárias junto à Secretaria de Estado e Fazenda (Id. 149066317 – fls. 10);
ix
) relatório de certidão positiva de débitos por contribuinte (Id. 149066317 – fls. 11); e
x
) relatório médico que atesta o quadro de atraso global do desenvolvimento, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle (Id. 149066323 – fls. 1/2).

No caso, o requerimento administrativo nº 5647607/2019, para o reconhecimento da isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para os veículos de uso de Pessoas com Deficiência – PcD, restou indeferido sob o seguinte fundamento:

[...] Processo nº 5647607/2019;

[...]

1. Relatório:

Trata-se de processo administrativo em que o requerente solicita reconhecimento de isenção tributária do IPVA destinado a pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal para o veículo de Placa JYV-1655.

O processo tramitou normalmente todas as suas fases, estando apto para julgamento.

[...]

3 – Decisão

Considerando as razões acima transcritas e tudo o mais que dos autos consta, e em obediência aos princípios de direitos aplicáveis à espécie, indefiro o pedido, uma vez que no requerimento inicial faltam documentos indispensáveis à sua análise, quais sejam:

Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao ICMS e IPVA para fins gerais, constante do Anexo I da Portaria nº 24, de 04 de março de 2005
. [...]. (Id. 149066310 – fls. 4). [sem negrito no original].

Dessa forma, o indeferimento do reconhecimento da isenção sob o fundamento de que “
faltam documentos indispensáveis à análise
”, quais sejam, a Certidão Negativa de Débitos – CND relativa ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, está a criar requisito desarrazoado, sem correlação com a isenção e que obsta o exercício da Pessoa com Deficiência – PcD de exercer direito assegurado pelo artigo 7º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.301, de 17 de julho de 2000.

Por conseguinte, não se apresenta legítimo condicionar a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA à apresentação de certidão negativa de débitos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços – ICMS e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, sob pena de apequenar a discriminação positiva em benefício de Pessoas com Deficiência – PcD.

[...] REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – MONOPARESIA – COMPROVADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS – DESARRAZOADO – MEIOS PRÓPRIOS DE COBRANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA.
1.
Sendo reconhecido pelo próprio órgão de trânsito a deficiência da impetrante, o que lhe assegura o direito à isenção do pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual, não se mostra plausível o indeferimento do pedido tão somente porque possui débitos fiscais
.
2. Sentença em reexame mantida. [...].
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 1031989-37.2019.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 7 de março de 2022). [sem negrito no original].

Preciosa lição de vida ministrou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Consectariamente, revela-se inaceitável privar a Recorrente de um benefício legal que coadjuva às suas razões finais a motivos humanitários, posto de sabença que os deficientes físicos enfrentam inúmeras dificuldades, tais como o preconceito, a discriminação, a comiseração exagerada, acesso ao mercado de trabalho, os obstáculos físicos, constatações que conduziram à consagração das denominadas ações afirmativas, como esta que se pretende empreender.

2. Consectário de um país que ostenta uma Carta Constitucional cujo preâmbulo promete a disseminação das desigualdades e a proteção à dignidade humana, promessas alçadas ao mesmo patamar da defesa da Federação e da República, é o de que não se pode admitir sejam os direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência, relegados a um plano diverso daquele que o coloca na eminência das mais belas garantias constitucionais.

3. Essa investida legislativa no âmbito das desigualdades físicas corporifica uma das mais expressivas técnicas consubstanciadoras das denominadas ‘
ações afirmativas
’.

4. Como de sabença, as ações afirmativas, fundadas em princípios legitimadores dos interesses humanos reabre o diálogo pós-positivista entre o direito e a ética, tornando efetivos os princípios constitucionais da isonomia e da proteção da dignidade da pessoa humana, cânones que remontam às mais antigas declarações Universais dos Direitos do Homem. Enfim, é a proteção da própria humanidade, centro que hoje ilumina o universo jurídico, após a tão decantada e aplaudida mudança de paradigmas do sistema jurídico, que abandonando a igualização dos direitos optou, axiologicamente, pela busca da justiça e pela pessoalização das situações consagradas na ordem jurídica. 5. Deveras, negar à pessoa portadora de deficiência física a política fiscal que consubstancia verdadeira
positive action
significa legitimar violenta afronta aos princípios da isonomia e da defesa da dignidade da pessoa humana.

6. O Estado soberano assegura por si ou por seus delegatários cumprir o postulado do acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

7. Incumbe à legislação ordinária propiciar meios que atenuem a natural carência de oportunidades dos deficientes físicos.

8.
In casu
, prepondera o princípio da proteção aos deficientes, ante os desfavores sociais de que tais pessoas são vítimas. A fortiori, a problemática da integração social dos deficientes deve ser examinada prioritariamente,
maxime
porque os interesses sociais mais relevantes devem prevalecer sobre os interesses econômicos menos significantes [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 567873/MG, relator Ministro Luiz Fux, Data da Publicação, 25 de fevereiro de 2004).

De resultado, o apelado faz jus à isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA para os veículos fabricados para o uso de Pessoas com Deficiência – PcD na forma do artigo 7º, III, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.301, de 17 de julho de 2000.

Por seu lado, a sentença ao limitar a restituição do indébito ao ano de 2019, data do requerimento da isenção através do processo administrativo nº 5647607, está em consonância com o artigo 7º, § 2º, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.301, de 17 de julho de 2000:

Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de veículo nos seguintes casos:

[...]

§ 2º
As isenções devem ser previamente reconhecidas pela administração tributária, conforme dispuser o regulamento
.

Quanto aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento
no julgamento do recurso especial nº
1850512/SP
,
submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil
(Tema nº 1076)
que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, cuida-se de rol taxativo (
numerus clausus
).

[...] 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo
amicus curiae
Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "
esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra
". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp
1.850.512
/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em
16 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Assim, o montante fixado na sentença em dez por cento (10%), sobre o valor dado à causa (R$ 3.275,09: três mil duzentos e setenta e cinco reais e nove centavos), apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dez por cento (10%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.
Em decorrência,
determinar a majoração dos honorários advocatícios em dez por cento (10%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023